Tribunal: TJDFT
Processo: 0714456-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. CONTROVÉRSIA COM REFLEXOS SOBRE A PARTILHA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICADO O RECURSO AUTORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de divórcio litigioso cumulada com pedido de partilha de bens e alimentos em favor da filha do ex-casal.
2. O casamento foi celebrado em 14/11/2008, sob o regime de comunhão parcial de bens, com separação de fato em 03/02/2024.
3. A autora alegou ter adquirido imóvel por programa habitacional antes do casamento, financiado pela Caixa Econômica Federal, além da existência de dois veículos e uma empresa comum.
4. O réu apresentou reconvenção, requerendo o reconhecimento de união estável anterior ao casamento, com efeitos patrimoniais sobre o imóvel, além da partilha de lucros da empresa e ressarcimento pelo uso exclusivo do imóvel.
5. A sentença julgou antecipadamente a lide, na forma do art. 355, I, do CPC, decretou o divórcio, determinou a alteração do nome da autora e partilhou os bens e dívidas conforme descrito, julgando improcedente o pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia recursal consiste em: i) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao réu; ii) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral sobre a alegada união estável anterior ao casamento; iii) verificar se houve julgamento extra petita quanto à inclusão do FGTS na partilha de bens; iv) caso superadas as preliminares, analisar se a partilha de bens realizada merece reparos, demandando a inclusão ou exclusão de bens no rol partilhável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O recorrente apresentou declaração de hipossuficiência e contracheques os quais demonstram renda mensal de aproximadamente dois salários-mínimos. Com base nos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC, foi reconhecida a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, sendo deferida a gratuidade de justiça.
8. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida. O pedido reconvencional de reconhecimento de união estável anterior ao casamento exige prova oral para apuração dos requisitos legais (publicidade, continuidade, durabilidade e intenção de constituir família).
9. A sentença foi proferida com base em julgamento antecipado, afirmando se tratar de questão prevalentemente de direito, sem oportunizar a produção de prova testemunhal, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência do TJDFT.
10. A ausência de instrução probatória compromete a análise da existência de união estável e, por consequência, a correta e segura partilha dos bens, especialmente do imóvel adquirido antes do casamento.
11. Determinou-se o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva das partes e testemunhas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso do réu provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória. Prejudicado o recurso da parte autora.
Teses de julgamento: “1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada. 2. A produção de outras provas, principalmente a testemunhal, é útil para o justo julgamento da demanda, pois poderá esclarecer se estão presentes os requisitos necessários para reconhecer judicialmente a existência de convivência pública, contínua e duradoura, com animus familiae. Além disso, a dilação probatória é imprescindível para elucidar se os direitos possessórios sobre o imóvel indicado na petição inicial foram adquiridos por comunhão de esforços das partes durante o suposto relacionamento.” __________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 98, § 3o; 99, § 2o e § 3o; 355, I; 370 do CPC. Art. 1.723 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 00201062820168070009, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira,3a Turma Cível, DJE: 10/6/2022; TJDFT00219703820158070009, Relator: Angelo Passareli,5a Turma Cível, DJE: 4/3/2022; 07044690320198070005, Relator: Sandoval Oliveira,2a Turma Cível, DJE: 13/9/2021; (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017.